Tribunal: TJDFT
Processo: 0743054-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA POR BRUNO NERES DE BRITO CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM RECURSO INOMINADO. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO OBJETIVO DE RENDA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.178/STJ. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação constitucional ajuizada por Bruno Neres de Brito contra acórdão da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, proferido no Recurso Inominado interposto na ação no 072010606.2024.8.07.0009, o qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, reconheceu a deserção pela falta de preparo e manteve a decisão em sede de agravo interno. 1.1. Parecer da Procuradoria de Justiça opinou pela procedência da reclamação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido contrariou o Tema Repetitivo 1.178/STJ, relativo à concessão da gratuidade de justiça a pessoas naturais; (ii) verificar se é lícito indeferir a gratuidade com base exclusiva em critério objetivo de renda; (iii) apurar se houve violação ao art. 99, §2o, do CPC, ante a ausência de intimação prévia para comprovação da alegada hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 988, IV, do CPC, a reclamação é cabível para garantir a observância de precedente obrigatório, aplicandose, no caso de acórdão de Turma Recursal, o art. 1o da Resolução 03/16 do STJ e o art. 196, IV, do RITJDFT.
4. O Tema Repetitivo 1.178/STJ, julgado pela Corte Especial, definiu o seguinte: (i) é vedado o indeferimento imediato da gratuidade judiciária com base exclusivamente em critérios objetivos; (ii) havendo elementos para afastar a presunção de hipossuficiência, o juiz deve intimar previamente a parte para provar sua condição econômica, indicando de forma precisa as razões para tanto; (iii) parâmetros objetivos podem ser usados apenas suplementarmente, após a diligência do art. 99, §2o, do CPC.
5. No caso, o indeferimento da gratuidade se deu apenas porque o recorrente detinha renda líquida superior a R$ 6.000,00, sem lhe ser oportunizado demonstrar gastos ou circunstâncias excepcionais, procedimento o qual contraria frontalmente o Tema 1.178/STJ. 5.1. Ademais, a deserção declarada decorreu diretamente desse indeferimento irregular, configurando violação ao direito de acesso à justiça. A ausência da diligência obrigatória agravou especialmente o rigor procedimental dos Juizados Especiais, onde o preparo deve ser realizado em prazo exíguo.
6. Reclamação julgada procedente por afronta à autoridade da decisão judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.178, reconhecendo-se o vício de origem em desconformidade com o rito legal, com a consequente cassação do acórdão reclamado e determinação de novo julgamento, agora sob o padrão decisório vinculante, permitindo-se a regular apreciação do pedido de gratuidade com a abertura da diligência prevista no art. 99, §2o, CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Reclamação julgada procedente. Tese de julgamento: “1. É vedado o indeferimento imediato da gratuidade de justiça com base exclusiva em critério objetivo de renda. 2. Afastada a presunção de hipossuficiência, deve o juiz intimar a parte para comprovação de sua condição econômica, indicando de modo específico os elementos os quais justificam tal afastamento (art. 99, §2o, CPC). 3. A negativa da gratuidade sem a realização da diligência prevista no art. 99, §2o, CPC viola o Tema 1.178/STJ e acarreta nulidade do acórdão proferido pela Turma Recursal.”
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §2o; 988, IV; 989, II; Lei 9.099/95, art. 42; Resolução STJ 03/16, art. 1o; RITJDFT, art. 196, IV.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.178/STJ; REsp 1.988.687/RJ; REsp 1.988.697/RJ; REsp 1.988.686/RJ; parecer MPDFT no ID 81161365.